Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-32.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-32.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ONIX TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 11.302.864/0001-84 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (EMBARGADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), A. W. CASTRO DE SOUZA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, III, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E ANÁLISE DO
ANIMUS ABANDONANDI
. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado reconheceu que houve intimação pessoal da Fazenda Pública e, diante da inércia, foi autorizada a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015, evidenciando que a análise quanto à configuração do abandono da causa foi realizada.

2. O voto condutor enfrentou expressamente a tese sobre o art. 40 da LEF, ao afastar sua incidência por inexistência de situação que justificasse suspensão da execução fiscal por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. A alegação de ausência de apreciação do animus abandonandi também foi analisada de forma implícita, uma vez que a jurisprudência do STJ admite que o silêncio injustificado após intimação pessoal configura presunção suficiente de desinteresse, dispensando a demonstração de conduta reiterada de abandono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido por esta Corte, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia extinguido a execução fiscal sob o fundamento de ausência de manifestação da Fazenda Pública após intimação regularmente realizada.

O embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, na medida em que não teria enfrentado adequadamente as teses jurídicas deduzidas nas razões recursais, notadamente quanto à aplicação do rito previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, bem como no que tange à imprescindível análise do elemento subjetivo relacionado ao abandono da causa, qual seja, o
animus abandonandi
.

Argumenta que a questão debatida nos autos não reside na ausência de intimação da parte exequente, mas sim na inaplicabilidade do art. 485, III e VI, do Código de Processo Civil de 2015 à hipótese dos autos, em razão de se tratar de execução fiscal em que não se localizou o devedor, circunstância que impõe a suspensão do feito, conforme dispõe o caput do art. 40 da referida lei de regência.

Alega que o acórdão embargado não apreciou tal argumentação, limitando-se a confirmar a regularidade da intimação e a consequente extinção da demanda por inércia, sem, contudo, enfrentar o fundamento central invocado pela embargante, qual seja, a necessidade de observância do procedimento próprio da execução fiscal diante da ausência de bens penhoráveis ou localização do executado.

Além disso, o embargante destaca que a extinção da execução fiscal, que versa sobre montante superior a cem milhões de reais, sem a devida análise da existência de intenção deliberada do exequente de abandonar o processo, revela-se desproporcional e em descompasso com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Enfatiza que o simples descumprimento de uma única intimação não é suficiente, por si só, para caracterizar o abandono da causa, sendo necessário que reste configurado comportamento reiterado de desinteresse processual por parte da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido nos autos originários.

Afirma, por fim, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nessas hipóteses, não é cabível a extinção do feito, mas sim a sua suspensão e posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da LEF.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, mediante pronunciamento expresso quanto à aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à necessidade de aferição do
animus abandonandi
, com o consequente provimento do recurso para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo-se a inaplicabilidade da extinção do feito com base no art. 485, incisos III e VI, do CPC/2015, diante da ausência de pressupostos legais para tal medida na hipótese dos autos (Id. 276063864).

Sem contrarrazões (Id. 279361887).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno, ao argumento de que não teria havido apreciação das teses relativas à inaplicabilidade do art. 485 do CPC e à necessária observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, bem como à ausência de exame do suposto
animus abandonandi
por parte do exequente.

Entretanto, ao contrário do que alega o embargante, as matérias apontadas foram devidamente analisadas no voto condutor do acórdão embargado, que destacou expressamente que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para manifestação, tendo permanecido inerte, o que autoriza, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, a extinção do feito por abandono da causa.

A argumentação quanto à aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais também foi enfrentada, ao se consignar que a hipótese dos autos não se refere à ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim à desídia da exequente após intimação expressa para impulsionar o feito, circunstância que afasta a incidência do referido dispositivo legal.

No tocante à alegação de que não teria sido apreciado o elemento subjetivo do abandono da causa, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora se exija uma conduta omissiva reiterada para a configuração do abandono, o silêncio injustificado da parte, mesmo após intimação pessoal, é suficiente, por si só, para caracterizar o desinteresse no prosseguimento da demanda, especialmente quando se trata de intimação direcionada à própria Fazenda Pública, presumidamente ciente de suas obrigações processuais. Nesse contexto, a análise do
animus abandonandi
foi implicitamente realizada, sendo o seu reconhecimento consequência lógica da inércia injustificada frente à ordem judicial.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, e sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, impõe-se sua rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025